Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-04.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar a ana cecília prista tavares o valor de R$ 135.875,64 (cento e trinta e cinco mil e oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Após o julgamento do recurso por esta 4a Turma Cível, o recorrente apresentou petição por meio da qual requereu “a extinção do feito ou, na impossibilidade, o abatimento dos valores já quitados desde julho de 2020” (ID 23114287). Ocorre que, com o trânsito em julgado do acórdão, exauriu-se a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Assim, à Secretaria para as providências de praxe. Brasília/DF,27 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006